Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-08.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003238-08.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), NATANY TAYNARA BOEIRA MIRANDA - CPF: 047.309.851-25 (EMBARGANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 12% EM FAVOR DA PARTE AUTORA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Natany Taynara Boeira Miranda contra acórdão unânime que desproveu recurso de apelação cível, mantendo a sentença de parcial procedência proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Unimed Vale do Septuba. A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. OBJETO DA DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal pressupõe o desprovimento integral do recurso, condição verificada no caso concreto.
4. A omissão deve ser sanada para que se observe a regra processual aplicável, garantindo a correta fixação dos honorários sucumbenciais na fase recursal.
5. Fixação do percentual em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

VI. TESE E DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: "A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ocorrer quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Unimed Vale do Septuba
, em desfavor de
Natany Taynara Boeira Miranda
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HIPERTROFIA MAMÁRIA. DORGALSIA E CIFOSE POSTURAL. MAMOPLASTIA REDUTORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. CIRURGIA REPARADORA. PRÁTICA ABUSIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO. BOA-FÉ CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Unimed Vale do Sepotuba contra sentença que determinou a cobertura do procedimento de mamoplastia redutora em favor da autora, Natany Taynara Boeira Miranda, em razão de hipertrofia mamária que lhe causa dorsalgia, lombalgia e cifose postural, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico, diante da recusa pautada na ausência de previsão no rol da ANS e na suposta existência de tratamento alternativo menos invasivo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo apenas um patamar mínimo de cobertura, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos prescritos por profissional médico. (AgInt no REsp 2.017.851/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024).
4. Compete ao médico assistente definir a necessidade do procedimento cirúrgico, não cabendo à operadora de plano de saúde interferir na escolha do tratamento adequado ao paciente. (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/04/2019).
5. A recusa imotivada à cobertura configura prática abusiva, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor nas relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico essencial sob o argumento de ausência no rol da ANS, devendo o plano de saúde custear a intervenção cirúrgica prescrita por profissional habilitado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.017.851/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/04/2019. (id. 276205395)

Irresignada, a Embargante,
Natany Taynara Boeira Miranda
,
opôs
Embargos de Declaração, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado e majorar os honorários sucumbenciais recursais (id. 277150356).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando os argumentos aventados (id. 279373388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,

Natany Taynara Boeira Miranda
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Unimed Vale do Septuba, sem a majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação
(id. 268807797)
.

O Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025